Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR AUSENCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇAO PENAL. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELAS SUPOSTAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO. NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI No 6.305/DF. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Não se mostra ilegal a decisão que homologou o pedido de arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa, uma vez o Ministério Público, na condição de titular da ação penal, após apreciar detalhadamente as provas produzidas na fase inquisitiva, demonstrou não haver elementos suficientes para a deflagração de ação penal.
2. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.305/DF, o Relator Ministro Luiz Fux, em 22/01/2020, proferiu decisão concedendo medida cautelar para suspender sine die a eficácia do artigo 28, caput, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019. Devendo ser aplicado o artigo 28 do Código de Processo Penal, com a redação anterior à Lei no 13.964/2019, nos termos do artigo 11, § 2o Lei no 9.868/1999.
3. Em face da redação em vigor do artigo 28 do Código de Processo Penal, não cabe às supostas vítimas em ação penal pública solicitar desarquivamento do inquérito e o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral o Distrito Federal para revisão do pedido de arquivamento formulado pelo Promotor de Justiça atuante no caso.
5. Segurança denegada para manter a decisão que determinou o arquivamento dos autos do inquérito policial no 0748221-32.2022.8.07.0001.